Tribunal: STF
Processo: AI 735764
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Justiça do 
   Trabalho. Pressupostos recursais. Legislação infraconstitucional. 
   Precedentes.
1. A análise dos pressupostos recursais no âmbito da 
   Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional,
   de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta 
   ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta 
   ou reflexa.
2. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.